Tribunal: TJDFT
Processo: 0721906-98.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721906-98.2021.8.07.0001 RECORRENTE: RUBEN EDUARDO NAVATTA GALLART RECORRIDO: MARIA CLOTILDE BARROS LEITE CAMPOS DECISÃO RUBEN EDUARDO NAVATTA GALLART pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial por ele interposto, sob o fundamento de que o acórdão objurgado violou os artigos 320, 321, 489, §1o, inciso IV, 700, 1.022, incisos I e II e parágrafo único, inciso II, todos do Código de Processo Civil. Sustenta que houve omissão judicial na apreciação de questões relevantes para o deslinde da controvérsia, a despeito da oposição de embargos de declaração. Aduz que o acórdão recorrido adotou entendimento divergente do Superior Tribunal de Justiça ao concluir pela impossibilidade de juntada posterior de documento na ação monitória. Ressalta que a juntada posterior de documento, após a apresentação dos embargos à monitória, atingiu a finalidade e não configurou qualquer prejuízo à parte recorrida, que teve oportunidade de se defender de modo adequado. Argumenta que foi declarada a inépcia da petição inicial por um vício passível de correção, sem que fosse dado oportunidade para saná-lo. Defende, ainda, urgência na concessão da medida, tendo em vista que o advogado da parte recorrida iniciou o cumprimento provisório de sentença, no qual exige o pagamento de R$ 27.293,86 a título de honorários de sucumbência. Entende estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso especial, com vistas a suspender o cumprimento provisório de sentença distribuído sob o no 0750423-11.2024.8.07.0001 até o julgamento definitivo da insurgência. Decido. O Código de Processo Civil traz como regra o recebimento dos recursos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A norma aponta como requisitos para a atribuição do efeito suspensivo o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do apelo, conforme estabelecido no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os tribunais superiores acrescentam a necessidade de demonstração da teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão recorrida (AgInt na TutCautAnt 330/SP, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 21/3/2024). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pela recorrente. Por outro lado, observa-se que o Colegiado deu provimento ao recurso de apelação da recorrida sob o fundamento de que: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CAUSA DE PEDIR. INADIMPLÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DERIVADA DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL. DOCUMENTO SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. INICIAL. APARELHAMENTO TARDIO. INSTRUMENTO NEGOCIAL. APRESENTAÇÃO APÓS A FORMULAÇÃO DE EMBARGOS MONITÓRIOS E ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA. INAPTIDÃO TÉCNICA E AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. PRETENSÃO DEDUZIDA SOB A VIA INJUNTIVA. APARELHAMENTO DA INICIAL COM A PROVA ESCRITA IÇADA COMO ESTOFO DO PEDIDO. IMPERATIVIDADE (CPC, ARTS. 320 E 700). ADMISSÃO DO SANEAMENTO DA LACUNA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA APERFEIÇOADA. CERCEAMENTO DE DEFESA QUALIFICADO. FORMULAÇÃO DE EMBARGOS SEM A APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO ESCRITO QUE APARELHARA A POSTULAÇÃO. COLAÇÃO SERÔDIA. INAPTIDÃO TÉCNICA E AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL À CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGULAR DO PROCESSO MONITÓRIO. QUALIFICAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. 1. O legislador processual brasileiro, ao dispor sobre o procedimento monitório, optara pelo procedimento monitório documental, exigindo como pressuposto para o aviamento da pretensão de cobrança pela via injuntiva seu aparelhamento com documento escrito que, conquanto desprovido de eficácia executiva, estampe obrigação de pagamento de soma em dinheiro ou de entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel, ressaindo da moldura normativa, assim, a impossibilidade de a parte autora relegar aludida providência a momento posterior ao do próprio aparelhamento da ação, à medida em que a juntada do documento escrito se mostra indispensável não somente ao lastreamento do direito invocado, mas à própria deflagração da relação processual monitória (CPC, arts. 320 e 700). 2. No ambiente de ação monitória é indispensável, porquanto pressuposto indispensável à constituição e desenvolvimento e regular do processo, o aparelhamento da inicial com o documento escrito do qual deriva a obrigação reputada inadimplida, devendo ser encaminhada a saneamento se assim não procedera, tornando inviável que, não obstante admitida a pretensão sem estar devidamente lastreada, resultando no aperfeiçoamento da relação processual e na consequente formulação de embargos, onde a lacuna fora suscitada, seja franqueada ao autor a faculdade de sanear o vício, colacionando aos autos o instrumento içado como comprovação da obrigação, porquanto já operada a preclusão consumativa e a omissão induzira prejuízo à parte ré, porquanto instada a se defender com base nos argumentos desenvolvidos na inicial, ficando privada de controverter o documento içado como aparato da postulação. 3. Optando a parte pela formulação de pretensão condenatória por intermédio do procedimento monitório, fica-lhe afetada, assim, a obrigação de aparelhar o pedido injuntivo mediante a imediata apresentação do instrumento escrito sem eficácia de título executivo, e, encerrando essa providência formalidade indispensável, sua omissão culmina no reconhecimento de que a petição inicial incorrera em inaptidão técnica, bem assim de que não conta com pressuposto indispensável à constituição e desenvolvimento regular do processo, a justificar a extinção da fase cognitiva sem resolução do mérito, porquanto o aparelhamento do pedido com documento indispensável ao próprio aviamento da ação não pode ser relegado e reputado passível de ser saneado para momento subsequente à apresentação de defesa pelo réu (CPC, arts. 320, 485, inciso IV, e 700). 4. Apelação conhecida e provida. Maioria. Julgamento realizado na forma do art. 942 do CPC, com quórum qualificado. (ID no 63527945) Em uma análise perfunctória, vislumbro a presença do periculum in mora e do fumus boni iuris. Quanto à probabilidade do direito, observa-se que o Superior Tribunal tem entendimento firmando no sentido de que “em homenagem aos princípios da efetividade do processo, da economia processual e da instrumentalidade das formas, admite-se a emenda à petição inicial mesmo após a contestação quando tal diligência não ensejar a modificação do pedido ou da causa de pedir” (AgInt no AREsp 2.394.716/GO, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 7/11/2024). Nesse sentido, confira-se também o seguinte aresto: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO COM RITO MONITÓRIO. EMENDA À INICIAL. EMBARGOS MONITÓRIOS. CABIMENTO. 1. Recurso especial interposto em 23/06/2021 e concluso ao gabinete em 31/01/2022. 2. Cuida-se de ação de conhecimento com rito monitório. 3. O propósito recursal consiste em determinar se é possível emendar a inicial, após terem sido opostos embargos monitórios. 4. O art. 700, §5o, do CPC, não determina um limite temporal para que ocorra a emenda à inicial. 5. Opostos os embargos monitórios, o rito monitório transforma-se em comum, devendo ser concedida às partes a ampla dilação probatória, inclusive com a apresentação de documentação complementar, se for o caso. 6. O CPC/2015 equipara, nos termos do art. 702, §1o, os embargos monitórios à contestação. 7. Segundo a jurisprudência desta Corte, em homenagem aos princípios da efetividade do processo, da economia processual e da instrumentalidade das formas, admite-se a emenda à petição inicial mesmo após a contestação quando tal diligência não ensejar a modificação do pedido ou da causa de pedir. Precedentes. 8. Em ação de conhecimento com rito monitório, é admissível a emenda à inicial, mesmo após a oposição de embargos monitórios. 9. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp 1.981.633/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022). Outrossim, o STJ já decidiu que “a juntada posterior de documentos referentes à ação monitória é possível inclusive depois de já proferida a sentença, desde que tais documentos tenham pertinência com os fatos alegados na inicial, haja o contraditório e não exista má-fé” (AgInt no AREsp 1.574.122/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 27/8/2020). No caso vertente, conforme bem delineado pelo juízo de origem: “o CPC de 2015 trouxe o princípio da primazia do julgamento de mérito, que exige do magistrado um olhar diferenciado para o processo, dando-lhe a máxima eficácia. No caso, é verdade que houve falha do autor embargado na inicial, não percebida pelo Juízo. Mas o documento veio aos autos após os embargos, e a embargante, intimada a sobre ele se manifestar, em atenção ao contraditório, não o impugnou no mérito, limitando-se a sustentar que o momento inoportuno da juntada. Verifica-se que o mesmo contrato é objeto do processo que a embargante move na 11a Vara Cível de Brasília, onde sustenta abatimento dessa parcela do preço por vícios construtivos. Assim, o princípio da boa-fé e o da primazia do julgamento de mérito exigem que se admita neste caso, excepcionalmente, a juntada extemporânea do contrato que embasa a ação monitória” (Id. 55009701). Registre-se que a juntada extemporânea do contrato envolvendo as partes não acarretou modificação ou alteração da causa de pedir ou do pedido, tendo sido facultada à parte recorrida se manifestar quanto à prova documental produzida a destempo. Ainda de acordo o entendimento do STJ: "Não é possível a extinção da ação, por inépcia da inicial, sem que o autor seja intimado para suprir a falha" (AgInt no AREsp 2.422.939/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 29/5/2024). Nesse ponto, constata-se que o recorrente procedeu ao suprimento do vício processual, com a juntada de documento indispensável, antes mesmo de qualquer determinação judicial. Portanto, vislumbra-se a plausibilidade da tese recursal acerca da possibilidade de emenda à inicial para juntar novo documento após a oposição de embargos monitórios, desde que não haja alteração da causar de pedir ou do pedido, respeitados o contraditório e a ampla defesa. No tocante ao perigo da demora, observa-se que o advogado da parte recorrida deflagrou o cumprimento provisório de sentença (Id. 67759704) para cobrança de honorários sucumbenciais no importe de R$ R$ 27.293,86, sujeitando o patrimônio do recorrente à expropriação forçada, apesar da relevância dos fundamentos expostos no recurso especial. Ademais, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, porquanto a determinação de suspensão do cumprimento provisório equaciona os interesses das partes até a solução final da questão ora submetida ao poder judicante, possibilitando o credor dos honorários retomar a execução, caso o recurso não tenha êxito. Por outro lado, a concessão do efeito suspensivo não acarreta a imediata conclusão da admissibilidade do recurso especial, uma vez que ainda não foi oportunizada a oferta de contrarrazões pela parte adversa. Dessa forma, presentes, concomitantemente, o periculum in mora e o fumus boni iuris, razão pela qual defiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial, para determinar a suspensão do cumprimento provisório de sentença distribuído sob o no 0750423-11.2024.8.07.0001. A decisão terá eficácia até o trânsito em julgado do acórdão objurgado ou ulterior deliberação do Superior Tribunal de Justiça. Oficie-se ao juízo da 12a Vara Cível de Brasília (autos no 0750423-11.2024.8.07.0001), para integral cumprimento desta decisão. Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões ao recurso especial. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007